Tribunal: TJPA
Processo: 0008665-90.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0008665-90.2010.8.14.0006.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (Vara do Tribunal do Júri).
APELANTE:
ALAN FÁBIO COSTA FORTE
DEFENSOR PÚBLICO
:
DR. RODRIGO VICENTE MAIA MENDES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, INCISO II,

C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DO
QUANTUM
REDUTOR REFERENTE À TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PATAMAR QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1
. Agiu acertadamente a Magistrada Sentenciante ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, com base na avaliação criteriosa e fundamentada das circunstâncias judiciais, as quais se encontram lastreadas em fatos concretos, como exige o princípio do livre convencimento motivado.
2
. A presença de cinco circunstâncias negativas justifica o afastamento da pena-base do patamar mínimo estabelecido para o delito, não merecendo reparo a exacerbação concretizada na sentença, eis que a reprimenda se encontra adequada e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, restando incabível, portanto, qualquer alteração na dosimetria da pena.
3
.

Depreende-se dos autos que o acusado chegou a praticar todos os atos executórios, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da interferência de terceira pessoa, não merecendo prosperar a assertiva de que o percentual de 1/3 se mostra irrazoável, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e a vista do iter criminis percorrido pelo réu.
4.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 13 dias e encerrada aos 20 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Penal
interposto pelo denunciado,
Alan Fábio Costa Forte,
buscando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do delito tipificado no
art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II

do CPB,
à pena
de 14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime, inicial, fechado.

Relata a peça acusatória, que na data de 19.10.2009, por volta de 21h00, o denunciado, Alan Fábio Costa Forte, inconformado com o fim de seu relacionamento com Regiane Lopes da Trindade, tentou ceifar a vida de Douglas Gomes dos Santos, companheiro de Regina, desferindo 14 golpes de faca contra o mesmo, não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. (fls. 02/07).

Em
razões recursais
, pugna o apelante:

a).
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, sob o argumento de que a reprimenda

restou equivocada e injusta, visto que foi exasperada em dois anos, sem a devida fundamentação;

b). Adequação do regime prisional;

c). Aplicação do redutor máximo da tentativa. (fls. 258/275)

Em
contrarrazões,
o representante do
parquet
pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantida a sentença
a quo
em todos os seus termos. (fls. 276/279).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça,
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. (fls. 287/289).

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o apelante,
Alan Fábio Costa Forte,
contra a r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do delito tipificado no
art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II

do CPB,
à pena
de 14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime, inicial, fechado.
Do redimensionamento da pena-base.

Pugna o recorrente, inicialmente, pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais.

Sabemos que de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena a ser aplicada, sopesando a valoração atribuída à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

In casu,
atenta a r. decisão, observo que o juízo
a quo
reconheceu como desfavoráveis ao sentenciado a
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em seu grau médio, qual seja,
21(vinte e um) anos de reclusão
, diante do conjunto de elementos apresentados, assim fundamentando sua decisão:
¿A pena cominada ao crime é de 12 a 30 anos de reclusão, diminuída de 1/3 a 2/3 em razão da tentativa, já reconhecendo a qualificadora do inciso II, art. 121, CPB. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu ALAN FÁBIO COSTA FORTE agiu com culpabilidade elevada diante da atitude premeditada, tendo se armado com o intuito de ceifar a vida vítima, aplicando-lhe quatorze facadas, agindo ao arrepio da norma legal, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta; registra antecedentes criminais, cf. certidão, possuindo inclusive condenações criminais; conduta social e personalidade flagrantemente desajustadas, demonstrando comportamento violento, ameaçador e agressivo, inclusive como se observou em plenário, visto que precisou ser retirado da sessão por duas vezes; ressalto, ainda, a sua certidão de antecedentes criminais que somam 08 procedimentos entre ações e medidas protetivas contra a mesma vítima, sua ex-companheira; os motivos do delito serviram para qualificar o delito, pelo que deixo de valorá-los a fim de evitar o bis in idem; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, diante do modo de agir externado pelo acusado que cometeu o crime em via pública, na presença de sua filha; as consequências do crime não foram possíveis de aferição, visto que a vítima não foi ouvida nos autos e o laudo necessita de exame complementar para aferir as consequências do crime; o comportamento da vítima não concorreu para a prática do crime, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base. Posto isso, aplico a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ante as circunstâncias analisadas.

Examinando detidamente os autos, constato que a exacerbação da pena no
quantum
fixado pela Magistrada se encontre devidamente justificada, eis que o reconhecimento de 05 circunstâncias judiciais enseja o afastamento da reprimenda, dentro do parâmetro legal disposto no art. 121, § 2º do CPB, que estabelece uma
pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos

para o delito imputado ao recorrente, não havendo qualquer alteração a ser feita, senão vejamos:

A
culpabilidade
foi desabonada

sob o argumento de que o réu ceifou a vida da vítima de forma premeditada e extremamente violenta, aplicando
14 facadas
, deixando a vítima caída ao chão perdendo muito sangue, evadindo-se em seguida do local, o que a meu ver, demonstrando uma conduta altamente reprovável, merecedora de elevada censura, razão pela qual deve ser mantido o desvalor atribuído ao citado vetor.

Da mesma forma, há que se manter o desvalor atribuído aos
antecedentes
, uma vez que conforme se verifica à fl. 211 dos autos, o apelante possui sentença com trânsito em julgado data de 06.06.2018, pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput
do CPB e Art. 7º, II, da Lei Maria da Penha.

Acerca da
conduta social
e
personalidade do denunciado
tenho que as mesmas também restaram

devidamente fundamentadas nas provas colacionadas ao feito, do qual se extrai que o apelante revela comportamento
¿
flagrantemente desajustadas, demonstrando comportamento violento, ameaçador e agressivo, inclusive como se observou em plenário, visto que precisou ser retirado da sessão por duas vezes,¿
cabendo, ainda, ressaltar que
¿a sua certidão de antecedentes criminais somam 08 procedimentos entre ações e medidas protetivas contra a mesma vítima, sua ex-companheira¿
sendo tais elementos suficientes para justificar a valoração negativa atribuída aos vetores, como bem asseverou a MM.ª Julgadora.

Com relação às
circunstâncias do delito
, acompanho o entendimento da Magistrada Sentenciante, mantendo tal vetor como
desfavorável
ao sentenciado, tendo em vista que o crime foi praticado em via pública, onde se encontrava também a filha do recorrente, menor de 14 anos, a qual presenciou o fato delituoso praticado por seu pai contra a Douglas, companheiro de sua mãe, circunstâncias que a meu ver vão além da simples morte da vítima punida pelo tipo.

Por conseguinte, entendo que agiu acertadamente a Magistrada Presidente do feito ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, com base na avaliação criteriosa e fundamentada das circunstâncias judiciais, as quais se encontram lastreadas em fatos concretos, como exige o princípio do livre convencimento motivado.

Com efeito, a presença de cinco circunstâncias negativas justifica o afastamento da pena-base do patamar mínimo estabelecido para o delito, não merecendo reparo a exacerbação concretizada na sentença, eis que a reprimenda se encontra adequada e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, restando incabível, portanto, qualquer alteração na decisão, nesse ponto.
Do pleito de Fixação do
quantum
máximo de diminuição referente ao reconhecimento da tentativa.

Pugna, ainda, o apelante pela fixação do
quantum
máximo de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, no que concerne à minorante da tentativa

Contudo, tenho que o mesmo não tem razão em sua irresignação.

É sabido que para a fixação do
quantum
de diminuição da pena, no tocante à tentativa, deve ser sopesado a maior ou menor proximidade do
iter

criminis
da fase da consumação.

In casu
, depreende-se dos autos que o acusado, Alan Fábio, aproximou-se, em muito, da consumação do crime, investindo impiedosamente contra o ofendido, Douglas, aplicando covardemente 14 facadas em diversas partes do corpo deste, e ao se preparar para desferir uma facada na cabeça do ofendido, foi impedido por Regina sua ex-companheira, que bateu em sua mão, fazendo com que a faca caísse, ocasião em que Alan aproveitou para evadir-se do local, deixando o ofendido ensanguentado, caído ao chão, o qual não veio a óbito em razão do socorro prestado por Regina, que o encaminhou ao Hospital onde fora submetido a cirurgia.

Assim, não merece prosperar a assertiva de que o percentual de 1/3 aplicado pela Magistrada sentenciante se mostra irrazoável ao crime cometido pelo denunciado, eis que em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e a vista do
iter criminis
percorrido pelo réu, o índice aplicado se mostra proporcional, motivo pelo qual o mantenho nos termos fixadas na r. decisão.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ:
¿O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso em apreço, o Magistrado de primeiro grau e a Corte local aplicaram a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, não se cogitando desproporcionalidade a ser sanada.
De mais a mais, a modificação desse patamar demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via estreita do writ.
(HC 425.707/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018).
¿Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, II, do Código Penal - CP), o Magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição, o que foi devidamente observado no caso concreto.¿
(HC 447.006/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).
Do regime prisional.

Igualmente, mantenho o regime, inicial,
fechado
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do
art. 33, § 2º, ¿a¿, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do ilustre parecer ministerial,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão condenatória exarada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, em todos os seus termos.

É o voto.
Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora